Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-06.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Data da alta médica indevida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos

Ementa:
ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Data da alta médica indevida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do autor provido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003259-06.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
FLAVIO ALENCAR DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do autor e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-06.2019.8.26.0362 -Voto no 17601
2
VOTO No 17601
Apelação/Reexame Necessário: 1003259-06.2019.8.26.0362
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Flavio Alencar de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. Perícia que reconhece, categoricamente, a
existência de lesão totalmente incapacitante. Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Termo
“a quo” de pagamento do benefício. Data da alta médica
indevida.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
do
autor
provido.
Reexame
necessário
parcialmente provido.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 100/104, que
julgou procedente a ação acidentária para o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
apresentou recurso de apelação.
Alega o apelante que durante a instrução processual
restou demonstrado que é portador de incapacidade total e permanente para o
exercício de toda e qualquer atividade profissional desde a cessação do benefício
anteriormente percebido. Sustenta que apesar de o Juízo ter fixado o reinício do
benefício em 03/04/2020, tal data se refere a cessação administrativa do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-06.2019.8.26.0362 -Voto no 17601
3
de recuperação por 18 meses, sendo que a data correta é 03/10/2018, conforme
comunicado de cessação. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, é portador de transtorno misto ansioso e depressivo e transtorno de
personalidade com instabilidade emocional e, em 27/12/2011, após avaliação
pericial, o Instituto-réu lhe concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária.
Ocorre que foi convocado para realizar perícia
administrativa de revisão em 03/10/2018 e teve seu benefício cessado, sob a
alegação de recuperação de sua capacidade laborativa; todavia continua
incapacitado para o trabalho.
O obreiro recebeu o benefício de auxílio-doença por
acidente do trabalho, vigente entre 09/01/2005 e 26/12/2011 e, em seguida,
aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 27/12/2011 até 03/04/2020 (fls.
22).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 81/90).
Com fundamento no exame físico e psíquico,
corroborado pelos exames complementares e demais documentos médicos
acostados aos autos, a perita identificou que o obreiro apresenta deformidade do
tipo em “garra” do 3o ao 5o dedos da mão esquerda (deformidade em flexão), com
comprometimento de movimentos de destreza como apertar, empurrar, etc.
Destacou a médica que o autor recebeu auxílio-doença
de 2005 a 2011, e passou por tentativa de reabilitação profissional, mas com o
agravamento do quadro psiquiátrico foi aposentado por invalidez acidentária em
27/12/2011. Salienta que o periciando mencionou que a deformidade na mão
esquerda foi decorrente de acidente do trabalho e apesar de nos autos não conter
documentação acerca da doença na mão esquerda, no exame pericial constatou
deformidade importante nesta mão, em um indivíduo de 52 anos e de baixa
escolaridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-06.2019.8.26.0362 -Voto no 17601
4
A perita reconhece que o obreiro tem doença
psiquiátrica (transtorno misto ansioso/depressivo e transtorno de personalidade
com instabilidade emocional) e deformidade na mão esquerda desde 2005.
Concluiu a jurisperita que o autor apresenta
incapacidade laboral total, permanente e omniprofissional.
Com amparo na perícia, foi a demanda então julgada
procedente para condenar o réu a restabelecer ao autor o benefício de
aposentadoria por invalidez, a partir de 03/04/2020, devendo ser descontados
eventuais valores recebidos a título de mensalidades de recuperação, com juros de
mora e correção monetária de acordo com o que foi decidido no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810). Os honorários advocatícios foram
fixados em 10% sobre o valor da condenação até a data da sentença.
A tutela de urgência foi concedida para a implantação
do benefício. A aposentadoria foi reativada a partir de 05/06/2020 (fls. 127).
Pois bem.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, com efeito, submetido o segurado à perícia
judicial restou confirmada a sua incapacidade total e permanente, de maneira que o
laudo pericial esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria
posta em juízo, já que elaborado por profissional qualificado e de confiança do
juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.
Quanto
ao
nexo
causal,
houve
a
concessão
anteriormente de benefício acidentário, o que demonstra a natureza laboral do
infortúnio.
Revela-se patente, nesse contexto, o cabimento do
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, “caput”,
da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, nos termos
do art. art. 43, “caput”, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir da alta
médica, que foi indevida, que ocorreu em 03/10/2018 (fls. 136), devendo ser
levado em consideração os períodos em que recebeu mensalidade de recuperação.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-06.2019.8.26.0362 -Voto no 17601
5
Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da
citação3, devem incidir decrescentemente, mês a mês, de acordo com a Lei
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, é o caso de manutenção da tutela de
urgência ante o nítido caráter alimentar e de substitutivo da renda do trabalhador
que o benefício ora restabelecido ostenta.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor,
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
3 Nesse sentido, a Súmula 204 do STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios
previdenciários incidem a partir da citação válida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-06.2019.8.26.0362 -Voto no 17601
6
para determinar o restabelecimento do benefício a partir de 04/10/2018, quando
começou o pagamento das mensalidades de recuperação.
Além disso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão estipulados
somente em liquidação do julgado.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme, determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente o Juízo EX Officio, em razão do reexame
necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1003259-06.2019.8.26.0362
Nome do(a) Segurado(a)
Flavio Alencar de Souza
Benefício concedido
Aposentadoria por invalidez
DIB
04/10/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator